Tribunal: CARF
Processo: 13739.003454/2008-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13739.003454/2008-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.267 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
NELSON DALLES GONÇALVES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
ANTERIOR
AO
LANÇAMENTO.
CERCEAMENTO
DO
DIREITO
DE
DEFESA.
INOCORRÊNCIA.
A ausência de intimação prévia ao lançamento não caracteriza cerceamento do
direito de defesa, uma vez que no processo administrativo de exigência de
créditos tributários da União a instauração do litígio tem início com a
apresentação da impugnação.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - APLICAÇÃO § 3o, ART. 57
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede de
impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida, esta
pode ser transcrita e ratificada.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS EM LIVRO CAIXA. INCIDÊNCIA TRIBUTÁRIA.
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual. Na
hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à tabela
progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do imposto, para
eventual apuração de Imposto de Renda Pessoa Física - Suplementar, sobre o
qual incidem Multa de Ofício e Juros de Mora.
RETIFICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL APÓS
NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO. DESCABIMENTO.
A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a excluir
tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se funde e antes de
notificado o lançamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13739.003454/2008-15
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003454/2008-15

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente e Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 62 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 48 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação do contribuinte apresentada diante de
Notificação de Lançamento (e-fls. 8 e ss.), lavrada pela constatação de Omissão de Rendimentos
recebidos de Pessoa Jurídica.
Por retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por meio
do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento lavrada para apuração de
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF, relativo ao exercício de 2007, ano-
calendário 2006, ...
...
Conforme a descrição dos fatos de fls. 10-11, o lançamento é decorrente da constatação
da omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, provenientes da confrontação
do valor dos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa jurídica declarados com o
valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração de Imposto de
Renda Retido na Fonte (Dirf), no valor de R$ 24.901,81, recebido das fontes pagadoras
abaixo relacionadas:
· R$ 6.890,00 provenientes de Laboratório de análises Clínicas Anatomia Patológica
S/C, CNPJ no 30.066.260/0001-20;
· R$ 12.091,81 provenientes do Sindicato dos professores de Niterói e Região, CNPJ no
30.132.443/0001-05;
· R$ 6.120,00 provenientes de Cirurgia Plástica e Queimaduras Olympio Peçanha S/C
Ltda, CNPJ no 39.469.968/0001-69.
Intimado em 28/11/2008, o contribuinte apresentou impugnação, protocolada em
16/12/2008, alegando, em síntese, que é direito do sujeito passivo da obrigação ser
intimado pessoalmente mediante declaração de ciente no processo, ou por meio de
registrado (sic) postal, e que é dever do agente do fisco, antes de iniciar o lançamento de
ofício, pedir esclarecimentos ao contribuinte a cerca das dúvidas suscitadas em sua
declaração de ajuste, sem o que, não existe certeza do procedimento, tornando-o
inválido; que na qualidade de profissional liberal, conforme permissivo legal, declarou
em livro caixa todos os seus rendimentos e despesas provenientes de sua atividade
contador, com exceção de sua aposentadoria.
Confessa que cometeu erro de preenchimento da declaração de rendimentos, mas que
não houve omissão de rendimentos.
Acompanha a impugnação a seguinte documentação:
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003454/2008-15

· Carteira de identidade profissional do impugnante, emitido pelo Conselho Regional de
Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro;
· Alvará de funcionamento do escritório individual de contabilidade explorado pelo
impugnante, expedido pelo Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Rio de
Janeiro;
· Alvará de licença de localização do escritório de contabilidade explorado pelo
impugnante, expedido pela Prefeitura Municipal de Niterói;
· DIRPF do contribuinte, referente ao exercício 2007, ano-calendário 2006;
· DIRPF do contribuinte, referente ao exercício 2008, ano-calendário 2007;
· Extrato simplificado de processamento, da DIRPF do contribuinte, referente ao
exercício 2007, ano-calendário 2006;
· Extrato simplificado de processamento, da DIRPF do contribuinte, referente ao
exercício 2008, ano-calendário 2007.
Por fim, requer o acolhimento dos documentos, e alegações para o fim de impugnar
totalmente a notificação de lançamento.
O presente processo foi redistribuído para a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
no Rio de Janeiro I em virtude do disposto na Portaria RFB no 3.338/2011, de 06 de
setembro de 2011, publicada no Diário Oficial de 08 de setembro de 2011.
É o relatório.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
INTIMAÇÃO
ANTERIORMENTE
AO
LANÇAMENTO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
A ausência de intimação prévia ao lançamento não caracteriza cerceamento do direito
de defesa, uma vez que no processo administrativo de exigência de créditos tributários
da União a instauração do litígio tem início com a apresentação da impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
LIVRO CAIXA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Os rendimentos tributáveis percebidos de pessoas jurídicas escriturados em livro caixa
devem ser declarados, sob pena de caracterização de omissão de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/09/2012 (e-fl. 60), o sujeito
passivo interpôs, em 17/10/2012 (e-fl. 62), Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
decisão recorrida, sustentando, em apertada síntese, preliminar de nulidade por falta de intimação
prévia e que a omissão de rendimentos foi originada por erro de preenchimento da declaração,
sendo improcedente o lançamento. Discorda da afirmação de primeira instância de que tenha
reconhecido a omissão, mas sim reforça que ocorreu apenas erro de preenchimento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Ricardo Chiavegatto De Lima - Relator(a)
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003454/2008-15

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$24.901,81.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos preliminares deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de
09/06/2015, com a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente
voto a decisão de 1a instância com a qual concordo e que adoto:
...
Afasto a preliminar de nulidade do lançamento em função do alegado cerceamento do
direito de defesa, pelo não recebimento de prévia intimação no curso do procedimento
de fiscalização, pois este, a semelhança do inquérito policial, possui natureza
meramente inquisitorial, não havendo que se falar em cerceamento de direito de defesa,
pois se trata de um procedimento prévio a instauração do litígio, etapa inaugurada com a
apresentação da impugnação da exigência, nos termos do art. 14 do Decreto no
70.235/72, momento a partir do qual a observância do contraditório e ampla defesa
torna-se obrigatória, conforme a redação do inciso LV, do art. 5o, da Constituição
Federal, sob pena de nulidade.
O processo administrativo de determinação e exigência dos créditos tributários da União
é regido pelo Decreto no 70.235/72, norma recepcionada pela Constituição da Republica
Federativa do Brasil, de 03/10/88, com hierarquia de lei ordinária, sendo aplicados os
preceitos contidos na Lei no 9.784/96 apenas subsidiariamente, por expressa previsão
contida no art. 69, deste diploma legal.
...
Em complemento, cabe aqui esclarecer que, durante a fase de investigação fiscal,
ou seja, durante o procedimento de fiscalização é inaplicável o princípio do contraditório. Os
princípios do contraditório e da ampla defesa são cânones constitucionais que se aplicam tão-
somente ao processo judicial ou administrativo, e não ao procedimento de investigação fiscal,
pois tal procedimento de colheita de provas é inquisitório.
Quanto ao mérito, o fato gerador do imposto de renda é conceituado pelo art.
43 do Código Tributário Nacional (Lei n° 5.172, de 1966) como sendo a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda ou de proventos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade económica ou jurídica:
1 - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
§ 1- A incidência do imposto independe da denominação da receita ou do rendimento,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem e da forma de
percepção.
(...)
O contribuinte do imposto é definido como o titular da disponibilidade referida,
nos termos do art. 45 do mesmo diploma legal:
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.267 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13739.003454/2008-15

"Art. 45. Contribuinte do imposto é o titular da disponibilidade a que se refere o artigo
43. sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao possuidor, a qualquer título, dos bens
produtores de renda ou dos proventos tributáveis.
Parágrafo único. A lei pode atribuir à fonte pagadora da renda ou dos proventos
tributáveis a condição de responsável pelo imposto citja retenção e recolhimento lhe
caibam.

Destaque-se que, na realidade, o argumento recursal fulcral apresentado é relativo
a erro de preenchimento, o que demandaria em retificação da DAA. Para afastar os equívocos
alegados, seria necessário então o aceite da retificação da DAA, mas aponte-se como
impertinente a aceitação da Declaração Retificadora neste momento da contenda, diante do
cristalino enunciado tanto do Artigo 147 do CTN quanto da Sumula CARF n. 33, abaixo
apresentados:
Código Tributário Nacional – CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Verifica-se portanto que, apreciados e afastados todos os argumentos apresentados
pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente proferida.
Dispositivo
Isso posto, voto em rejeitar a preliminar de nulidade arguida e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 73
DF CARF MF
Original